Tribunal: TJMT
Processo: 1012417-73.2023.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012417-73.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANE MARCIA CAMPOS - CPF: 655.007.761-34 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1012417-73.2023.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
:
Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Apelada
: Rosane Márcia Campos.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA – PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO COM BASE EM PREMISSA EQUIVOCADA – SENTENÇA QUE DECIDE MATÉRIA DIVERSA DA CAUSA DE PEDIR – DECISÃO
EXTRA PETITA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Configura decisão “extra petita”, aquela que extrapola os limites da lide, concedendo pretensão diversa e estranha ao que fora postulado em juízo, a teor do art. 492 do CPC.

Reconhecido o “error in procedendo”, deve ser anulada a r. sentença, para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 1012417-73.2023.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
:
Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Apelada
: Rosane Márcia Campos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de rescisão de contrato c/c devolução de quantia paga, que lhe move Rosane Márcia Campos, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, para: a) declarar rescindido(s) o(s) contrato(s) de compra e venda do(s) terreno(s) descrito(s) na inicial; b) condenar a requerida na restituição dos valores pagos, em parcela única e no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00, consoante súmula 543 STJ e multa por inadimplência, nos moldes estabelecidos no contrato; e c) condenar a requerida no pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por dano moral.

Inconformada, a apelante afirma que a sentença foi proferida de forma totalmente genérica e
extra petita
, haja vista que o magistrado sequer observou os pedidos formulados na inicial. Alega que a autora insurge-se somente quanto à nulidade da rescisão administrativa e abusividade de cláusula contratual, requerendo a restituição de 90% do valor pago, o que não foi sequer analisado pelo juízo. Menciona que a parte autora não alegou atraso na entrega do empreendimento, não incluiu pedido de indenização por dano moral e multa na sua pretensão.

Segue afirmando a aplicabilidade da Lei nº 13.786/18, de modo que a apelada faz jus ao reembolso da quantia efetivamente paga, com o abatimento do sinal adimplido, autorizando a apelante descontar cláusula penal no importe de 10% (dez) sobre o valor do contrato atualizado (não sobre o valor das parcelas pagas). Outrossim, assevera que houve a realização de distrato administrativo no dia 09.03.2023, e a recorrida concordou com os termos da rescisão, inclusive quanto a inexistência de reembolso. Defende, ainda, que eventuais juros moratórios, devem ser imputados somente após o trânsito em julgado. Requer a reforma da r. sentença.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 215579341), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1012417-73.2023.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
:
Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Apelada
: Rosane Márcia Campos.

V O T O

Cinge-se dos autos que Rosane Márcia Campos ajuizou ação de rescisão de contrato c/c devolução de quantia paga em desfavor de Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda., aduzindo ter firmado contrato objetivando a compra de imóvel pertencente à ré, tendo por objeto o imóvel lote n. 27, quadra 24, Residencial Parque Rosa Bororo.

Afirma que em 03.01.2023, buscou a empresa para a rescisão do contrato, cujo intuito era realizar o distrato com consequente devolução do imóvel (já devolvida a posse mediante procedimento extrajudicial), bem como a restituição das parcelas pagas com o desconto a título de multa, mediante justa porcentagem.

Aduz que mesmo notificada da rescisão, a empresa não procedeu com a devolução da quantia paga, e que a minuta contratual consta inúmeras cláusulas abusivas, preconizada em 10% sobre o valor global do contrato e não sobre o valor pago.

Defende a ilegalidade da porcentagem imposta sobre o valor do contrato e demais encargos, uma vez que já havia pagado a quantia de R$ 7.202,98.

Diante desse cenário, requereu a rescisão contratual, afastando as cláusulas abusivas, com a aplicação da multa à base de 10% sobre o valor das parcelas pagas e não sobre o valor integral do contrato, porquanto a devolução de 90% do valor pago pela consumidora representa a quantia de R$ 6.482,69.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a vendedora não cumpriu os termos ajustados contratualmente, especificamente o prazo para conclusão de obras de infraestrutura, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para:

a) declarar rescindido(s) o(s) contrato(s) de compra e venda do(s) terreno(s) descrito(s) na inicial; b) condenar a requerida na restituição dos valores pagos, em parcela única e no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante súmula 543 STJ, a serem corrigidos a partir do desembolso de cada parcela, pelo índice definido no instrumento contratual, além de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e multa por inadimplência, nos moldes estabelecidos no contrato; e c) condenar a requerida no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).”
(sentença – id. 215579327).

Inconformada, a apelante defende que a sentença foi proferida de forma totalmente genérica e “
extra petita
”, pois o magistrado não observou os pedidos formulados na inicial, devendo ser reformado o
decisium
.

Afirma que a autora não alegou atraso na entrega do empreendimento, não incluiu pedidos de indenização por dano moral e multa.

Alega que a pretensão da apelada refere-se à nulidade da rescisão administrativa e abusividade de cláusula contratual, requerendo a restituição de 90% do valor pago, o que não foi sequer analisado pelo juízo.

Segue afirmando a aplicabilidade da Lei nº 13.786/18, de modo que a apelada faz jus ao reembolso da quantia efetivamente paga, com o abatimento do sinal adimplido, autorizando a apelante descontar cláusula penal no importe de 10% (dez) sobre o valor do contrato atualizado e não sobre o valor das parcelas pagas, como pretende a recorrida.

Assevera que houve a realização de distrato administrativo no dia 09.03.2023, e a autora concordou com os termos da rescisão, inclusive quanto à inexistência de reembolso. Defende, ainda, que eventuais juros moratórios, devem ser imputados somente após o trânsito em julgado.

Pois bem.

Sem esforço, pelo que se denota dos autos, é possível perceber que o juiz
a quo
analisou o feito sem adentrar na questão discutida e nos fatos narrados, não observando as provas documentais trazidas pelas partes e fundamentando a decisão em questões outras, que não alegadas pelos litigantes.

Veja que a autora não sustenta sua pretensão em atraso na entrega do empreendimento imobiliário, haja vista que este foi entregue em 2019, enquanto o contrato discutido nos autos foi celebrado em 2022 e rescindido, por vontade da própria apelada, em 2023.

Além disso, a pretensão inicial resulta no pedido de rescisão de contrato pela promitente compradora, que, segundo alegou, por questões pessoais, postulou pelo distrato, requerendo a devolução de 90% do valor das parcelas pagas, enquanto a empresa ré defende que a restituição deve ocorrer em 10% sobre o valor global do contrato.

Ainda, de clareza solar que a parte autora insurge-se quanto à abusividade do termo de rescisão contratual, formulado na esfera administrativa em 09.03.2023, na qual teria concordado que não faz jus ao recebimento de valores, pois em caso de rescisão por culpa da compradora, seria descontado o importe de 10% sobre o valor atualizado do contrato, a título de cláusula penal, não havendo direito, portanto, à qualquer reembolso.

Ora, a sentença condena a empresa apelante ao pagamento de indenização por dano moral, todavia, sequer há qualquer pedido de indenização nesse sentido.

Assim, é possível observar que a r. sentença foi proferida sob a premissa de que a empresa ré não cumpriu o prazo para conclusão de obras de infraestrutura, reconhecendo a culpa da requerida, motivo pelo qual declarou rescindido o contrato, com a restituição integral dos valores pagos e indenização por dano moral em R$ 3.000,00 (id. 215579327).

Portanto, a fundamentação do julgado está dissociada da causa de pedir e dos pedidos, não havendo análise dos documentos trazidos pelas partes, restando evidente que a decisão ocorreu por premissa equivocada.

Nesse contexto, é evidente o
error in procedendo
, haja vista que, uma vez deferida pretensão distinta daquela postulada pela parte, impõe-se a declaração de nulidade da decisão agravada, inclusive, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício.

Nesse sentido, precedentes deste Tribunal,
in verbis:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NOS AUTOS – DECISÃO PELO JUIZO DE ORIGEM QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, COM FULCRO NO ARTIGO 924-II do CPC -
DECISÃO EXTRA PETITA – NULIDADE DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

Configura decisão extra petita, aquela que extrapola os limites da lide, concedendo pretensão diversa e estranha ao que fora postulado em juízo, a teor do art. 492 do CPC/15.

Recurso provido.”
(RAI n.º 1004039-06.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 12.06.2024 – destaquei).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL – 1º APELO – INTERPOSIÇÃO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO – PRAZO DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC DESATENDIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA – NÃO CONHECIDO
– 2º APELO – SENTENÇA EXTRA PETITA – PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APRECIAÇÃO
– 1º APELO NÃO CONHECIDO - 2º APELO CONHECIDO E PROVIDO.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

“A sentença é extra petita quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada na inicial; quando o juiz defere a prestação pedida com base em fundamento não invocado, impondo-se a sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para a sua apreciação 2 – O limite da sentença é o pedido, com sua fundamentação. É o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio do dispositivo. O afastamento desse limite caracteriza as sentenças citra petita, ultra petita e extra petita, o que constitui vícios e, portanto, acarreta a nulidade do ato decisório
. (TJ-MT 00525533020148110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 30/11/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/12/2020)”
(RAC n.º 0010560-90.2015.8.11.0002, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. em 10.07.2024 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL – POSSE ANTERIOR ALEGADA – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA SUSTENTADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM FUNDAMENTO EM FRAUDE À EXECUÇÃO – IMPUTAÇÃO DE ENVOLVIMENTO DO DEVEDOR NO NEGÓCIO JURÍDICO – CADEIA POSSESSÓRIA A QUAL NÃO INTEGROU –
FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DA REALIDADE DOS AUTOS – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, DO CPC E 93, IX, CF CARACTERIZADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO.

É nula, por ausência de fundamentação, a sentença que decide controvérsia a partir de premissas fáticas equivocadas, uma vez que “a fundamentação dissociada da realidade dos autos equivale à sentença sem fundamentação e fere não só o disposto nos artigos 5º, inciso LV, e 93, IX, da Constituição da República, como também a norma constante do art. 489, do Código de Processo Civil.” (TJ-RJ - APL: 00183193420168190007)”

(RAC n.º 0011612-43.2019.8.11.0015, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.04.2024 – destaquei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - PREVIDÊNCIA - FUNCEF -
NULIDADE DA SENTENÇA - FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DO PEDIDO INICIAL - JULGAMENTO EXTRA PETITA - NULIDADE CONFIGURADA - SENTENÇA ANULADA PARA QUE OUTRA SEJA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA CAUSA DE PEDIR
- RECURSO PROVIDO

Padece de nulidade, por ser extra petita, a sentença que decide causa diversa da que foi posta em Juízo
.”
(RAC n.º 0051193-94.2013.8.11.0041, 4ª Câmara De Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07.03.2018 – destaquei).

Por fim, destaco ser inviável a aplicação do instituto previsto no art. 1.013, §3º (causa madura), sob pena de incorrer em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, a r. sentença deve ser anulada, para determinar o retorno dos autos à instância de origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024